Tribunal: TJMT
Processo: 0041501-08.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041501-08.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Execução de título extrajudicial. Extinção por abandono da causa. Sentença anulada
. Omissão
. Rediscussão de matéria
.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão
que, ao julgar apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial, deu provimento ao recurso para anular sentença que havia extinguido o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), ao fundamento de ausência de requerimento expresso dos executados e de irregularidade na intimação da parte exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à alegada renovação da intimação da exequente e quanto à desnecessidade de requerimento dos executados para a extinção por abandono.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria e assentou que, após a formação da relação processual com a oposição de embargos à execução, a extinção por abandono exige requerimento expresso dos
executados, nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6o, do CPC.

5.
Concluiu-se pela inexistência de requerimento dos executados e pela ausência de renovação válida da intimação após o julgamento dos embargos de declaração na origem.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
A alegação de omissão não se configura quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022; 1.026; 371; 485, III, § 1o e § 6o; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 240; STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Atlas Agroindustrial Ltda.
e
Armando Fernandes Moro

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

0041501-08.2012.8.11.0041
,

Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
em trâmite no Juízo da

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso
do
embarga
do
para anular a sentença que havia extinguido a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

Nas
razões recursais
,
o
s

embargant
e
s

alegam que
o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao consignar que não houve renovação da ordem de intimação após o julgamento dos embargos de declaração opostos no
J
uízo de origem.

Sustentam que, em 06 de março de 2025, foi expressamente determinada a intimação da exequente para promover o regular andamento da execução, publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional e direcionado aos advogados regularmente constituídos nos autos.

Argumentam que, em razão da persistente inércia da parte autora, foi expedida nova intimação com o objetivo de promover a intimação pessoal da exequente
.

Sustentam que a ausência de apreciação de tais circunstâncias configura omissão relevante, apta a ensejar a necessária integração do julgado, com o consequente reconhecimento da regularidade da extinção do feito.

Afirmam que a extinção do feito por abandono é plenamente válida quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo prescindível o requerimento do réu.

A
duzem
que incumbe à parte autora promover o regular andamento do processo, especialmente no âmbito da execução, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito, não sendo lícito à exequente transferir ao Poder Judiciário o ônus que lhe compete.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar
a omissão apontada, reconhecendo-se que houve regular intimação da parte embargada, tanto por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional quanto mediante intimação pessoal, para promover o regular andamento do feito, e que, diante de sua inércia, mostrou-se legítima a extinção do processo em estrita conformidade com o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.

Requerem, ainda, para fins de prequestionamento, que este Egrégio Colegiado se manifeste expressamente acerca da aplicação e do alcance dos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 2o e 485, inciso III e § 1o, todos do Código de Processo Civil.

(ID.

338930350
).

O
embargado
, embora intimado, não apresentou contrarrazões

(ID.

343114852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embarga
do

Banco Rural S.A.

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
dez
em
bro
de 2025,
pelo provimento

do recurso
do
embarga
do
(ID.
335607358
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PROFERIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição bancária em liquidação extrajudicial contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2.Saber se é possível a extinção do processo de execução, por abandono, sem requerimento dos executados;

III. Razões de decidir

3.A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige requerimento expresso da parte ré após a formação da relação processual, conforme a Súmula no 240 do STJ e o § 6o do mesmo artigo, o que não foi observado no caso.

4. A decretação da extinção por abandono, em tais condições, configura nulidade por
error
in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. Na execução embargada, a extinção do processo de execução por abandono da causa exige, obrigatoriamente, requerimento expresso dos executados, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.”

Nota-se que a
decisão colegiada
fundamentou-se
na ausência de requerimento expresso dos executados para a extinção por abandono, conforme exigido pela Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça e pelo artigo 485, § 6o, do CPC, além de ter identificado irregularidade na intimação pessoal da parte exequente.

Irresignad
o
s
,
o
s
embargante
s

manejaram
o presente recurso apontando omiss
ão
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam omissão no acórdão ao argumento de que teria havido renovação da ordem de intimação da parte exequente após o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, apontando a intimação publicada em 06/03/2025 e posterior intimação pessoal como suficientes para legitimar a extinção do feito por abandono.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada
sobre
a possibilidade de extinção do processo de execução por abandono da causa sem o requerimento expresso dos executados.

A decisão colegiada consignou expressamente que
“
a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige requerimento expresso da parte ré após a formação da relação processual, conforme a Súmula no 240 do STJ e o § 6o do mesmo artigo, o que não foi observado no caso.
”
.

A fundamentação do acórdão registrou que
“
no caso vertente, é fato incontroverso que a execução foi objeto de Embargos à Execução (processo n. 0032151-59.2013.8.11.0041), que constituem a defesa típica do executado. Com a oposição dos embargos, a relação processual tornou-se litigiosa e bilateral, atraindo, por analogia, a incidência da referida súmula e do dispositivo legal. Conforme documentado nos autos, em nenhum momento os executados, ora Apelados, requereram a extinção do feito com base no abandono da causa.
”
.

O acórdão também consignou que
“
ao extinguir o processo de ofício, sem a provocação da parte adversa, o juízo a quo incorreu em manifesto
error
in procedendo, violando frontalmente a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6o, do CPC.
”
.

Ademais, registrou que
“
a decisão que determinou a intimação do apelante/exequente está lançada sob o ID no 304580883, proferida em 27/09/2024. Ocorre que, na sequência, o exequente interpôs Embargos de Declaração, os quais foram julgados apenas em fevereiro de 2025. Todavia, sem que houvesse renovação da ordem de intimação após o julgamento dos embargos, a secretaria promoveu a intimação do exequente, porém em momento processual distinto daquele originalmente previsto.
”
.

A alegação dos embargantes de que houve renovação da ordem de intimação não configura omissão do acórdão, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão analisou especificamente a questão da intimação e concluiu que não houve renovação da ordem após o julgamento dos embargos de declaração. A discordância quanto à conclusão não caracteriza omissão, mas inconformismo com o resultado.

É importante destacar que o acórdão
fundamentou-se
em dois pilares autônomos para anular a sentença: primeiro, a ausência de requerimento expresso dos executados para a extinção por abandono, em violação à Súmula 240 do STJ e ao artigo 485, § 6o, do CPC;
segundo, a
irregularidade da intimação pessoal da parte exequente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono, após a formação da relação processual, depende de requerimento expresso da parte ré. A Súmula 240 do STJ estabelece que
“
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”
. Este entendimento foi positivado no CPC/2015, cujo artigo 485, § 6o, dispõe que
“
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
”
.

No caso dos autos, a execução foi objeto de embargos à execução, que constituem a defesa típica do executado. Com a oposição dos embargos, a relação processual tornou-se litigiosa e bilateral, atraindo a incidência da Súmula 240 do STJ e do artigo 485, § 6o, do CPC. Os executados, em nenhum momento, requereram a extinção do feito com base no abandono da causa.

A alegação dos embargantes de que a extinção por abandono é válida quando preenchidos os requisitos do artigo 485, § 1o, do CPC, sendo prescindível o requerimento do réu, não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência.

O artigo 485, § 1o, estabelece o procedimento para a extinção, determinando a intimação pessoal da parte. Já o § 6o estabelece o requisito material, qual seja, o requerimento expresso da parte ré. Ambos os requisitos devem ser observados cumulativamente.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que houve regular intimação pessoal após o julgamento dos embargos de declaração, o que não se verifica nos autos, a extinção seria inválida pela ausência de requerimento expresso dos executados.

A alegação de que o acórdão não considerou as intimações não configura omissão, mas discordância quanto à valoração das provas. O acórdão analisou a questão
da intimação e concluiu que não houve renovação da ordem após o julgamento dos embargos de declaração. Esta conclusão está fundamentada na análise dos autos e na cronologia dos atos processuais.

A análise da cronologia revela que a decisão de 27 de setembro de 2024 determinou a intimação da parte exequente. Contra esta decisão, a parte opôs embargos de declaração, julgados em fevereiro de 2025. Após o julgamento, não houve nova decisão determinando a intimação, mas apenas o cumprimento da ordem anterior, proferida em momento processual distinto.

A interposição de embargos de declaração suspende o prazo para o cumprimento da decisão, conforme o artigo 1.026 do CPC. Após o julgamento dos embargos, o prazo recomeça a fluir, mas é necessário que haja nova intimação da parte. No caso, não houve nova intimação após o julgamento dos embargos, mas apenas o cumprimento de ordem anterior.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do CPC, não exige que o julgador examine todos os argumentos das partes, mas apenas que fundamente sua decisão de forma clara, indicando as razões da formação de seu convencimento.

No caso, o acórdão fundamentou de forma clara as razões que levaram à anulação da sentença.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, nem a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

A alegação de que a extinção por abandono é válida quando preenchidos os requisitos do artigo 485, § 1o, sendo prescindível o requerimento do réu, contraria frontalmente a Súmula 240 do STJ e o artigo 485, § 6o, do CPC. A interpretação proposta esvaziaria completamente o conteúdo normativo destes dispositivos, o que não pode ser acolhido.

Ressalte-se que a
alegação de que incumbe à parte autora promover o regular andamento do processo não afasta a exigência de requerimento da parte ré para a extinção por abandono após a formação da relação processual. O ônus de impulsionar o processo não se confunde com a possibilidade de extinção por abandono sem requerimento da parte adversa.

A extinção do processo por abandono constitui sanção processual de extrema gravidade, que subtrai da parte o direito à prestação jurisdicional. Por esta razão, sua aplicação deve ser cercada de todas as cautelas legais, observando-se rigorosamente os requisitos estabelecidos na legislação processual.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade do
s
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão
para
que seja reconhecida a regularidade da extinção por abandono.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato
,

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

No que tange ao pedido de prequestionamento, este também não merece acolhida. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgado, o que ocorreu na espécie.

O
acórdão analisou detidamente a questão da extinção por abandono, examinando os requisitos legais estabelecidos no artigo 485 do CPC e fundamentando-se na Súmula 240 do STJ.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026